Tribunal: TJDFT
Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0035823-85.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão Id. 19393218, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal. Em suas razões recursais (Id. 20861173), o Agravante alega que há interesse recursal, pois o Agravo de Instrumento no 0711704-63.2019.8.07.0000, que impugna a decisão que determinou o pagamento imediato do valor reconhecido, está pendente de julgamento final. Aduz que a satisfação da obrigação é precária, pois a decisão que determinou o pagamento fora do regime dos precatórios poderá ser revertida no julgamento do Agravo de Instrumento mencionado. Defende que deve ser sobrestado o processamento do Agravo de Instrumento, até a decisão final do outro recurso, e não haverá prejuízo ao Agravado, já que levantou o dinheiro depositado. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não foi conhecido por ausência de interesse recursal, tem razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711704-63.2019.8.07.0000. Verifica-se que o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal não foi provido e o Acórdão transitou em julgado em 19.4.2022 (Id. 38961317). Considerando que o fundamento do Agravo Interno é exclusivamente a ausência do trânsito em julgado do citado Agravo de Instrumento, não mais subsiste o seu objeto. Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno por falta de interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora